Tribunal: TJMT
Processo: 1003903-34.2020.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003903-34.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), MAURO DONISETI SILVERIO RODRIGUES - CPF: 278.051.909-68 (AGRAVADO), VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - CPF: 349.630.638-67 (ADVOGADO), ANDRE RENATO TAKEDA DE QUEIROZ - CPF: 368.310.478-31 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ANA LAURA DO PRADO CAMARGO - CPF: 442.043.428-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA PROVAR A PROPALADA VULNERABILIDADE – DOCUMENTOS FRÁGEIS E QUE DIZEM RESPEITO A OUTRA EMPRESA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 -
É certo que o benefício da justiça gratuita não é exclusivo das pessoas físicas, eis que a Constituição da República garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5°, inciso LXXIV), não fazendo distinção entre pessoas físicas e jurídicas.

2 – No caso concreto,
a postulante à gratuidade da justiça é inscrita no CNPJ 10.671-911/0002-85, e que atua no ramo de comércio atacadista e exportação de cereais, além de armazéns gerais, agenciamento de cargas, corretora de contratos de mercadorias e atividades de consultoria de gestão empresarial; todavia, como prova da sua vulnerabilidade, juntou a Certidão do Cartório Distribuidor da Comarca de Cuiabá, na qual informa a existência de inúmeras ações em face da empresa
com o
CNPJ 10.671.911/0001-02, que não é parte nestes autos.

3 –
Há óbice intransponível para acolher a tese de que a totalidade dos bens foi penhorada e arrestada à míngua de juntada da Declaração do Imposto de Renda que pudesse corroborar que a postulante possui, em todo o seu patrimônio, apenas os 03 (três) imóveis matriculados sob os números 7.553 e 11.553 do CRI de Primavera do Leste, e número 12.336 do CRI de Sorriso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No 1003903-34.2020.8.11.0037)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 92970472, na qual indeferi o pedido de justiça gratuita à míngua de prova da vulnerabilidade financeira de pagar o preparo recursal.

Inconformada, a Agravante pugna pela reconsideração da decisão alegando, em resumo, os mesmos argumentos que foram apresentados na preliminar do apelo.

Disse que
é fato notório que, em 08/04/2020, apesentou pedido de recuperação judicial e que fora indeferido, tendo apresentado o recurso, que está pendente de apreciação. Reafirmou que, cientes da intenção de apresentar plano de recuperação judicial, todos os seus credores resolveram propor execuções e demandas cautelares que, somadas, ultrapassam a cifra dos 200 milhões de reais, circunstâncias que teriam contribuído para a piora do quadro financeiro.

Renitente, disse que todo o seu patrimônio fora penhorado nas aludidas demandas, tratando-se de apenas três imóveis, matriculados sob os ns. 7.553, 11.553 e 12.336, do CRI de Primavera do Leste e de Sorriso. No mais, reassegurou que possui saldo negativo na conta bancária e possui inúmeros registros nos cadastros de maus pagadores.

Forte nesses termos, a Agravante requestou, mais uma vez, pela concessão da gratuidade. Com a peça recursal, juntou a cópia das matrículas citadas acima, do extrato bancário, relação de receita elaborada unilateralmente e decisão judicial concedendo o beneficio em outro processo.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 97353485.

É o necessário relatório.

Cuiabá, 22 de agosto de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021